Tribunal: TJMT
Processo: 1002174-53.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002174-53.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 916.948.841-04 (AGRAVANTE), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. PRÁTICA REGULAR DE ATOS ADMINISTRATIVOS INSTRUTÓRIOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL.

APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS NO IRDR TEMA 9. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por executado contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia acolhido exceção de pré-executividade para reconhecer prescrição intercorrente administrativa e extinguir execução fiscal fundada na CDA n.o 2023288, oriunda de processo sancionador ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve prescrição intercorrente administrativa no trâmite do processo sancionador ambiental; e (ii) se a constituição definitiva do crédito tributário respeitou os prazos legais previstos no Decreto n. 1.986/2013 e no Decreto n. 20.910/1932, afastando a extinção da pretensão executiva.

III. Razões de decidir

3. Não se comprovou a alegada inércia da Administração Pública por período superior a três anos, tendo havido prática de atos instrutórios que interrompem a fluência do prazo prescricional, conforme art. 20, p.u., do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e entendimento firmado no IRDR Tema 9 – TJMT.

4. A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 14/05/2021, sendo a execução fiscal ajuizada em 17/01/2023, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.

5. Inexiste equívoco na decisão agravada, que observou a jurisprudência dominante quanto à prescrição intercorrente e à eficácia interruptiva de atos administrativos regulares.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se configura prescrição intercorrente administrativa quando há prática regular de atos instrutórios no processo, conforme art. 20, p.u., do Decreto Estadual n. 1.986/2013. 2. A pretensão executiva fundada em crédito tributário ambiental constitui-se definitivamente na data do ato final do processo administrativo sancionador, iniciando-se então o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, §2o, e 20, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR Tema 9, N.U 1022749-11.2023.8.11.0000, Rel.a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 30/10/2024; STJ, REsp 1901454/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 08/02/2022; Súmula n. 467/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Saulo Ferreira da Silva
, contra
decisão monocrática
proferida em ID 290806386 nos autos da
Apelação Cível n.o 1002174-53.2023.8.11.0041
, oriunda do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da
Execução fiscal baseada na CDA n.o 2023288
, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
.

A decisão agravada deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau que havia acolhido exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante e declarado a extinção da execução fiscal, sob fundamento de decadência do crédito tributário, com base no art. 924, III do CPC.

Em suas razões de ID 295644872, o agravante alega, sem síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a validade da constituição do crédito tributário e afastar a ocorrência de prescrição intercorrente, por não considerar adequadamente os
requisitos legais previstos no Decreto Estadual n.o 1.986/2013
, em especial o art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único.

Sustenta que o processo administrativo ambiental n.o 638676/2012 permaneceu inerte por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, especialmente antes da primeira tentativa de intimação válida, configurando-se a prescrição intercorrente administrativa, conforme tese firmada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no
IRDR Tema 9
(autos n.o 1012668-37.2022.8.11.0000).

Postula, ao final, o provimento do presente agravo interno para que seja revista a decisão monocrática e restaurada a sentença de primeiro grau, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal, declarando-se a nulidade da CDA n.o 2023288.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, cinge-se o presente agravo interno à insurgência da parte executada contra decisão monocrática (ID 290806386) que
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, reformando a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente administrativa no âmbito de processo sancionador ambiental e, por consequência, extinguido a execução fiscal fundada na CDA n.o 2023288.

Analisando os argumentos do recurso, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática de ID
290806386
.

Peço vênia para citar a fundamentação da decisão objurgada acima citada:

“
A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição/decadência do crédito representado pela CDA n. 2023288, cuja exigibilidade foi reconhecida judicialmente como extinta, sob alegação de transcurso de mais de cinco anos entre a data do fato gerador e a constituição definitiva do crédito.

É pacífico que, em matéria ambiental, a legislação estadual dispõe de normativo próprio para reger os procedimentos administrativos sancionadores.

O Decreto Estadual n. 1.986/2013, com vigência a partir de 01/11/2013, tem natureza processual e incide também sobre procedimentos em curso à época da sua entrada em vigor.

Nesse sentido:

“Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual”. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 1005851-82.2017.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 09/02/2021).

No caso dos autos, a sentença recorrida concluiu pela prescrição com fundamento em alegada inércia da Administração por período superior a três anos no âmbito do processo administrativo, mas sem indicar, de forma específica, os marcos temporais utilizados para tal constatação, tampouco analisou os atos instrutórios praticados nesse intervalo.

Consoante se extrai dos autos, a Decisão Administrativa que consolidou a constituição definitiva do crédito foi proferida em 14 de maio de 2021 (Id. 254764849).

O art. 20, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 expressamente dispõe que atos com conteúdo instrutório ou que impulsionem o processo têm o condão de interromper a prescrição.

Dessa forma, nos termos do entendimento sedimentado no IRDR n. 9, não há que se falar em prescrição intercorrente quando demonstrada a prática regular de atos administrativos processuais:

“Não ocorre prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando há prática regular de atos de impulso processual pela Administração, em observância à legislação específica e ao entendimento firmado no IRDR n. 9.”
(TJMT, N.U 1022749-11.2023.8.11.0000, Rel.a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/10/2024, DJE 31/10/2024)

Corroborando esse entendimento, cita-se ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – DECRETO N. 20.910/32 – APLICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”(TJMT, N.U 1017167-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 01/04/2024, DJE 04/04/2024).

Quanto ao marco inicial da prescrição, deve-se observar o disposto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, o qual estabelece que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos a contar da data do ato ou fato do qual se originarem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que esse prazo se inicia com a constituição definitiva do crédito, conforme doutrina do princípio da
actio nata
:

“(...) a prescrição do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja,
quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade
.”(STJ, REsp 1901454/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 10/02/2022)

Assim sendo, considerando que a constituição definitiva do crédito se deu em 14/05/2021, e a execução fiscal foi ajuizada em
17/01/2023
, verifica-se que não transcorreu o prazo quinquenal previsto na legislação aplicável. Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, como, inclusive, reforça a Súmula n. 467 do STJ:

"Prescreve em cinco anos a ação de execução fiscal para a cobrança de crédito tributário, contado da data da sua constituição definitiva."

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.”
(Sic – original com destaques)

Em que pese à articulação argumentativa deduzida pelo agravante, não assiste razão ao inconformismo.

Com efeito, a
decisão agravada
fundamentou-se de forma
criteriosa
na análise dos
marcos temporais relevantes do processo administrativo n.o 638676/2012
, bem como na
jurisprudência consolidada
deste Egrégio Tribunal, especialmente à luz do entendimento firmado no
IRDR Tema 9
, sem, contudo, incidir em omissão ou equívoco interpretativo.

Como constou expressamente no
decisum
, a
constituição definitiva do crédito tributário
operou-se em
14/05/2021
, sendo a
execução fiscal ajuizada em 17/01/2023
, ou seja,
dentro do prazo quinquenal
estabelecido no art. 1o do Decreto n.o 20.910/1932.

Ademais, a decisão monocrática asseverou, com respaldo no art. 20, parágrafo único, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que
foram praticados atos administrativos com conteúdo instrutório ou impulsionador suficientes para obstar a fluência do prazo prescricional
, o que afasta, de plano, a alegada prescrição intercorrente.

Não bastasse, extrai-se dos autos que o agravante limita-se a reproduzir, em linhas gerais, a tese da sentença reformada,
sem infirmar concretamente os fundamentos técnicos adotados pela relatoria
, especialmente quanto à existência de atos relevantes, eficazes e instrutórios no curso do processo administrativo.

O próprio IRDR invocado (Tema 9 – TJMT) reconhece que
somente se configura a prescrição intercorrente quando ausentes atos processuais relevantes por mais de três anos,
o que não restou demonstrado de forma robusta e incontestável no presente caso.

Portanto, não há nos autos nenhum elemento novo que justifique a retratação da decisão monocrática, cuja fundamentação jurídica se apresenta
coerente, técnica e alinhada à jurisprudência dominante
deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto ao marco inicial da prescrição (
actio nata
) e à eficácia interruptiva dos atos administrativos regularmente praticados.

Nesse contexto, embora se reconheça a irresignação apresentada pela Agravante, entendo que a r. decisão monocrática não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que proveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025